Tribunal: TJMT
Processo: 1018562-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018562-62.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), JHONATA APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 043.975.771-10 (PACIENTE), EXCELENTÍCIMO JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), JHONATA APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 043.975.771-10 (PACIENTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ALVES MAGALHAES - CPF: 048.055.941-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE QUEVEDO SCHUMACHER - CPF: 055.880.661-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
– NÃO ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PROPALADA A SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS GARANTIDORES DA OPERACIONALIDADE E EFICÁCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS – ALEGAÇÃO DE PRIMARIEDADE – NÃO VERIFICADA – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

A aferição da presença do
periculum libertatis
compreende o perigo concreto que a permanência do investigado em liberdade acarreta à investigação criminal, ao processo penal, à efetividade do direito penal ou à segurança social. O risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Incabível a adoção de medidas cautelares alternativas à prisão quando há elementos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar.

As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de, por si sós, elidir a segregação, em face do que estabelece o artigo 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
“habeas corpus”
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Jhonata Aparecido Evangelista da Silva
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como coatora porque mantém segregado cautelarmente o paciente, acusado da suposta prática dos delitos insculpidos nos artigos 33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/2006.

Aduz o impetrante a inexistência de
periculum libertatis
apto a revestir de legalidade a prisão preventiva, e invoca a suficiência da adoção de medidas cautelares alternativas à prisão. Afirma ter o paciente predicados favoráveis pelo fato de ter ocupação lícita, endereço certo e residir junto com seus familiares. Além disso, expõe que ele foi apreendido com pouca quantidade de droga e que por ser réu primário não tem conduta voltada para o crime.

Reclama, pois, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a custódia preventiva do paciente. Juntou documentos.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id. 57131986).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos compilados, reputa-se inexistente constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de
habeas corpus
.

Conforme narrado no boletim de ocorrência (id. 56328964 - Pág. 236/239), no dia 10 de julho de 2020, a Polícia Militar recebeu informação de populares noticiando que no Bairro Nova Esperança funcionariam dois pontos de comercialização de entorpecentes, sendo um na Rua 14 e outro na Rua 15.

Após apuração, os foram descritos da seguinte forma:

“(...)
Outra equipe resolveu passar na Rua 15 para verificar se havia movimentação conforme a denúncia. Neste momento logramos êxito em abordar o suspeito Jhonata com uma porção de substância análoga a cocaína, além de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) trocados. Questionado se havia mais entorpecentes sob sua guarda, respondeu que não iria mentir pois é criminoso experiente e sabia que a casa tinha caído, sendo assim, nos levou até a rua 02 do jardim Petrópolis, onde nos deparamos com o suspeito Fernando que foi abordado pelas equipes e questionado onde estava a droga ali guardada nos levou até o quintal onde havia uma pilha de pisos com um tambor funcionando como porta de acesso ao local onde a droga ficava, neste local foi encontrado uma sacola contendo substância análoga a cocaína. Na sequência o suspeito Jhonata relatou ainda que havia ácido bórico enterrado, substância que utiliza na fabricação de cocaína, nos levando até o local, um buraco com tambor com tampa de armazenamento do produto. Diante dos fatos, todos os materiais foram apreendidos e foi dada voz de prisão aos suspeitos e realizado encaminhamento até a central de flagrantes para confecção do boletim de ocorrência e providência que o caso requer”.

No termo de apreensão (id. 56328964 - Pág. 262) foram descritos os seguintes itens: 01 porção de substância análoga à cocaína, 01 saco contendo substância análoga à ácido bórico, R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) – apreensões de Jhonata Aparecido Evangelista da Silva –; 01 sacola contendo substância análoga à cocaína, 01 aparelho celular Motorola – apreensões de Fernando Alves Magalhães –; 34 porções de substâncias análoga à maconha, 03 caixas e 02 sacos contendo centenas de miguelitos (materiais utilizados para furar pneus durante acompanhamento policial), 17 porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, 02 porções de substância análoga à cocaína, 02 frasco de éter alcoolizado, 01 ampola de epinefrina, 06 rolos de papel filme – apreensões de Aline Quevedo Schumacher –; além de 01 base carregadora de rádio HT, 01 balança de precisão e 01 porção de substância análoga à maconha.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em decisão exarada em plantão judiciário (id. 56328964 - Pág. 188/192).

Consoante consignado nas decisões que deliberaram acerca da restrição da liberdade, há elementos suficientes à constatação do
fumus comissi delicti
, a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria são extraídos do termo de apreensão (id. 56328964 - Pág. 262), do laudo pericial (id. 56328964 - Pág. 279 – 284) e dos depoimentos colhidos na fase procedimental.

Ademais, já há denúncia oferecida pelo Ministério Público, encontrando-se o processo em fase de notificação para a apresentação de resposta à acusação, conforme anotação constante nas movimentações da Ação Penal n. 7774-97.2020.8.11.0002 no Sistema PJe 1o grau.

No tocante ao
periculum libertatis
, afirma a defesa que inexistem pressupostos de que o paciente em liberdade ameaçaria a ordem pública, prejudicaria a instrução criminal ou se furtaria a aplicação da lei penal.

Sobre esses aspectos, a autoridade de primeiro grau, ao determinar a prisão preventiva do paciente, verteu os seguintes argumentos:

“
Nestes termos, considerando o contexto em que a droga foi apreendida, em especial a quantidade significativa da porção, aliado ao fato de que os próprios suspeitos conduziram os policiais aos entorpecentes, bem como estavam presentes na residência no momento da apreensão do entorpecente, e tendo em vista a necessidade da proteção a saúde pública é essencial a decretação da prisão preventiva do acusado. Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de todos os requisitos, quais sejam: a prova da existência de crime, indício de autoria e perigo gerado pela liberdade dos acusados”.

A aferição da presença do
periculum libertatis
compreende o perigo concreto que a permanência do investigado em liberdade acarreta à investigação criminal, ao processo penal, à efetividade do direito penal ou à segurança social.

In casu
, em busca ao Sistema SEEU, o relatório da situação processual executória informa que o paciente se encontrava em regime semiaberto de cumprimento de pena imposta em condenação anterior. Além disso, conta em seu desfavor mandado de prisão gerado em 29.06.2020 (n. 9458-70) por força de outra sentença condenatória transitada em julgado, a ser cumprida no regime semiaberto, pelo prazo de 5 anos, 5 meses e 10 dias.

Nesse sentido, é de bom alvitre enfatizar que, consoante o Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).

A propósito, a existência de condenações penais anteriores à prática do fato é fator concreto, uma vez que demonstra a possibilidade real de fixação de regime inicial fechado em caso de eventual condenação ao fim da ação penal, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal.

Assim, há elementos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar. Esses argumentos demonstram ser incabível cogitar a suficiência das cautelares alternativas ao claustro (artigo 319 do Código de Processo Penal).

Embora a defesa sustente que o paciente é réu primário, em busca ao Sistema SEEU, verifica-se que constam duas ações penais (n. 18282-83.2013.8.11.0002 e n. 23599-28.2013.8.11.0002) transitadas em julgado, respectivamente, em 13.03.2015 e 05.05.2017, portanto não há que se falar em primariedade.

Por fim, alega a defesa que o beneficiário tem residência fixa e labor lícito (não comprovado), entretanto o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015) prevê que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Ante o exposto,
denego
a ordem vindicada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020